Tribunal: TJDFT
Processo: 0728085-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto quando, a despeito de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto), às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.